Tribunal: TJMT
Processo: 0028346-64.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028346-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO –
IMPOSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Losango Promoções de Vendas LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 28346-64.2014.811.0041 (Código – 898046) opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, estes que objetivavam a declaração de nulidade da CDA exequenda, e subsidiariamente, a minoração da multa aplicada

no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Condenou, ainda, o embargante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 3º do CPC (Id. 8521822, fl.04).

Em suas curtas razões recursais, a apelante sustenta que não há ilegalidade na cobrança das tarifas do consumidor, visto que a exigência é amparada pela Resolução nº 3919/10,

como já ocorria com a Resolução n° 3518/O7, combinada com a Circular nº 3371/07, cujo objeto é a avaliação do veículo dado em garantia; de maneira que, devido ao amplo amparo legal, não há que se falar na pratica de qualquer ato ilícito, tendo agido a empresa em exercício regular de seu direito legitimamente resguardado (Id. 8521823, fl.05).

Aduz, que a CDA deve ser declarada nula, uma vez que a decisão (ato) administrativo que deu origem àquele título executivo extrajudicial, prolatada no âmbito órgão de defesa do consumidor, se baseou em falsas premissas fáticas as quais não se coadunam com o que realmente aconteceu no caso concreto, além de afrontar o que é atualmente estipulado pela legislação pátria, bem como contrariar princípios constitucionais, e a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 8521823, fl.06).

Subsidiariamente, requer a minoração da penalidade, pois esta não se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 8521824).

Por fim, então, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que se anule, ou haja a minoração, da multa arbitrada (Id. 8521824, fl.03).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 8521828).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem, a consumidora Eliane Zeltrudes Zanata Benedito, apresentou reclamação de consumerista junto à Superintendência de Defesa do Consumidor, concernente a cobrança indevida de tarifas indevidas, tendo sido instaurado o Processo Administrativo nº F.A 0108-007.410-8 em desfavor da empresa Losango Promoções de Vendas LTDA, ora recorrente (Id. 8521742, fl.02).

A parte embargante foi notificada para comparecer à audiência e prestar informações acerca da reclamação feita pela consumidora, todavia não compareceu ao ato designado, tampouco justificou sua falta, em total desprezo à reclamante (Id. 8521747 e Id. 8521748).

Posteriormente, fora proferida a decisão administrativa (Id. 8521800, fls. 01 e 02), que fixou multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em desfavor da pessoa jurídica ora apelante, e apesar de devidamente intimada da aludida decisão (Id. 8521800, fl.04), novamente quedou-se inerte, uma vez que deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado sem apresentar recurso administrativo pertinente ou pagar o valor da multa aplicada (Id.8521801, fl.03).

Tal fato, gerou a edição da CDA nº 2013358-1 (Id. 8521802) e a consequente propositura de Ação de Execução Fiscal pelo Estado de Mato Grosso ora apelado, oportunidade em que a pessoa jurídica devedora opôs sem sucesso os presentes Embargos à Execução, já que sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais pretendiam declarar a nulidade do referido título executivo extrajudicial e subsidiariamente, minorar o quantum estabelecido (Id. 8521822, fls.01 a 04).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica embargante interpôs o presente recurso de apelação, todavia, esclareço desde já que não prospera a irresignação. Explico.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado neste momento, qual seja, a anulação da CDA ou subsidiariamente a minoração da multa, em razão do hipotético desacerto do procedimento administrativo, por se fundar em argumentos não válidos, por se basear em legislação equivocada, contrariar princípios constitucionais e jurisprudência do STJ.

Pois bem. Como já dito alhures, os Embargos à Execução possuem o intuito de inviabilizar a exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, sendo que esta foi arbitrada em um patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), consoante se observa na documentação anexa (Id. 8521800, fl.02).

Há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.

Como se observa, o Processo Administrativo nº F.A 0108-007.410-8 (Id. 8521742, fl.02) foi colacionado ao caderno processual, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.

O procedimento fluiu de maneira regular, a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, a decisão administrativa proferida (8521749 -fls. 01 a 03 e Id. 8521800, fls. 01 a 03) fora prolatada de maneira robusta, de modo a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, tendo sido a Embargante devidamente intimada para comparecer à audiência (Id. 8521747, fl.05), como também para recorrer da decisão administrativa, (Id. 8521800, fl.04 e Id. 8521801, fls. 02 e 03), contudo, em nenhum momento manifestou-se nos autos.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 -
Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade
.

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

Por outro lado, quanto à aplicação da penalidade pecuniária, verifica-se que o PROCON/MT, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato a cobrança indevida de tarifas de um correntista, aplicar a multa à apelada, a qual entendo devida.

Na hipótese dos autos, para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levado em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. (Destaquei)

Assim sendo, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial dos embargos (Id. 8521724), o processo administrativo (Id. 8521742, fl.02), e o Executivo Fiscal apenso à estes autos, tenho que, foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática abusiva contra o consumidor; logo, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) aplicado administrativamente, mostra-se adequado e condizente com a realidade fática, eis que observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade.

É cediço, que cabe ao julgador utilizar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar o “quantum” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o de penalizar a empresa para que não repita o comportamento lesivo.

Dessa forma, levando-se em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da prestadora de serviço e, ainda, não se olvidando do teor do parágrafo único do artigo 57 do CDC, entendo que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao manter o valor da multa no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), máxime se considerarmos o total desprezo da empresa ao não se manifestar durante todo o processo administrativo, não comparecendo inclusive, à audiência de conciliação sem dar sequer quaisquer justificativas.

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA -
MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...)
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa,
considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com isso, observa-se que não há que se falar em nulidade da CDA embargada, tampouco na minoração do valor da multa aplicada, a qual encontra-se em total harmonia com o disposto na legislação consumerista, bem como com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 12 % (doze por cento) em razão do revés recursal, nos termos do art. 85, §11º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021